Tribunal: TJBA
Processo: 8046479-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046479-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS, HERMANO ADOLFO GOTTSCHALL SOUTO NETO

AGRAVADO: FRANCISCO ALEXANDRE NETO REPRESENTACOES EIRELI

Advogado(s)
:
PABLO DIAS FREIRE DE MELLO, RONALDO SAFIRA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade. A parte agravante sustenta que nova decisão interlocutória, proferida em resposta a pedido seu, teria reiniciado o prazo recursal, o que garantiria a tempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento posterior do juízo de primeiro grau, que reafirmou entendimento anterior, configura nova decisão interlocutória capaz de reabrir o prazo para interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A decisão agravada assentou que o conteúdo decisório relevante está na manifestação anterior (ID 507071998), não impugnada oportunamente pela parte recorrente.

O novo pronunciamento judicial apenas reiterou os fundamentos e a conclusão da decisão anterior, sem inovação substancial, não sendo apto a reabrir o prazo recursal.

Reconhecida a preclusão temporal, pois o prazo recursal teve início com a ciência da primeira decisão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição de agravo de instrumento conta-se da ciência da primeira decisão interlocutória com conteúdo decisório, ainda que sobrevenha decisão posterior que apenas a reitere. 2. A ausência de impugnação tempestiva à primeira decisão enseja a preclusão temporal.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7